Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719477-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BENAMI JOSÉ GOMES JUNIOR RECORRIDOS: CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS QUE COMPÕEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DENOMINADO POUSADA DAS ANDORINHAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PRAZO DE CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. PREJUDICADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. MÉRITO. NOVO EDITAL DE CONVOCAÇÃO E NOVO PROCESSO ELEITORAL DE CONDOMÍNIO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, nos autos da ação ordinária. 1.1. Nesta sede recursal o autor pede: a) a suspensão dos efeitos da ação, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, especialmente para a suspensão do prazo dos cumprimentos de sentença no 0710070-94 e no 0711761-46; b) o reconhecimento das preliminares e a nulidade da sentença, a fim de que seja determinado o julgamento conjunto das ações conexas por outro magistrado, assegurado o direito de produção de provas; c) caso vencidas as preliminares, que as razões sejam apreciadas no mérito, com os demais pontos, considerando os pedidos da inicial e os da emenda, na ação no 0708756-50, sobre o processo eleitoral; e d) a condenação dos apelados em honorários de sucumbência, de modo equitativo. 2. Nos termos do art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu art. 251, II, é possível formular pedido de liminar quando houver a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.1. O pedido de suspensão do prazo dos cumprimentos de sentença no 0710070-94 e no 0711761-46 caracteriza-se como pedido de tutela antecipada, o que se confunde com o mérito do recurso, e será analisado no momento do julgamento do apelo. 3. Compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 3.1. Importa acrescentar que o juiz deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, IX, cujo texto é reproduzido pelo art. 11 do CPC, isto é: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. 3.2. Em que pese a alegação do apelante, o próprio art. 489, §1o, II, III e IV, do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando: a) empregar conceitos jurídicos indeterminados, b) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e c) deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.3. Com efeito, não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3.4. O magistrado fundamentou devidamente a decisão, esclarecendo suas razões de decidir, e resolvendo a questão nos moldes em que lhe foi apresentada. De outro lado, a valoração judicial dos fatos que resulta na improcedência da pretensão da parte não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. 3.5. Portanto, não há se falar em error in procedendo, ou ausência de fundamentação da sentença, porquanto o decisum está devidamente fundamentado. 4. Em relação à questão da reunião dos processos de cumprimento de sentença no 0700907-27 e ação ordinária no 0708756-50, com sentença proferida em 13/12/2021, com a presente ação de ordinária, para que fossem julgados concomitantemente pelo mesmo Juízo, nota-se que não existe conexão ou continência em processos definitivamente julgados (art. 55, § 1o, do CPC). Ou seja, incabível a solicitação de julgamento conjunto da ação ordinária com os processos já sentenciados ou em fase de cumprimento de sentença. 4.1. Quanto ao cerceamento de defesa é cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 4.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 4.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 4.4. No caso não é possível verificar qualquer violação ou ilegalidade que acarrete cerceamento de defesa, uma vez que os pedidos de prova solicitados pela parte foram concedidos pelo Juízo da origem. 4.5. O que se verifica, em verdade, é uma irresignação da parte com a forma como as provas foram acolhidas e analisadas pelo Juízo a quo o que não acarreta qualquer tipo de cerceamento de defesa. 4.6. Preliminares rejeitadas. 5. Em que pese o autor narrar determinados atos, os quais teriam sido praticados por outros condôminos ocupantes de cargos no Condomínio, é possível verificar que os requeridos agiram em nome da pessoa jurídica, praticando atos na sua representação. Dessa forma, os pedidos formulados pelo requerente se voltam contra o Condomínio em razão das irregularidades que narra. Ainda que se busque comprovação de atos praticados pelos requeridos, as esferas jurídicas desses não serão atingidas. Haverá criação de obrigações somente em relação ao Condomínio. 5.1. Nesse sentido, os representantes da pessoa jurídica não podem ser responsabilizados por atos praticados em nome da entidade. Ainda mais quando não há pedidos direcionados especificamente a suas pessoas. O pedido de destituição de membros da Associação confere legitimidade passiva a essa. 5.2. Preliminar rejeitada. 6. A definição de coisa julgada é prevista em lei. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942), chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. 6.1. A coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, garantindo aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. 6.2. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a coisa julgada se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, já decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §§ 1o e 4o). A coisa julgada material faz lei nos limites da questão expressamente decidida, vedada a rediscussão de questões já analisadas e, após o trânsito em julgado, as alegações e as defesas oponíveis serão consideradas deduzidas e repelidas. 6.3. No caso, ainda não há coisa julgada, uma vez que a sentença foi objeto do presente recurso. Esta ação só fará coisa julgada quando forem esgotados todos os meios recursais ou assim for decretado. 7. De início, deve-se destacar que nos autos foi apresentado edital de convocação em 28/02/22, referente às eleições para síndico, diretor administrativo, diretor financeiro, diretor institucional e de comunicação, conselho fiscal, conselho consultivo e comissão permanente de obras, pelos requeridos. 7.1. Cabe ressaltar que o mencionado edital foi proposto com o intuito de substituir o edital anterior questionado pela presente ação, tendo em vista as supostas ilicitudes que teriam sido cometidas no processo eleitoral anterior. 7.2. O novo edital também abriu prazo para o registro das chapas que desejem correr pelos cargos nele previstos. 7.3. Assim, havendo um novo processo eleitoral em curso, não há motivos para o prosseguimento da ação. Porquanto. Os atos praticados no processo eleitoral anterior não mais existem. 7.4. A referida situação faz com que falte interesse de agir ao autor, motivo pelo qual procedeu com correção a sentença ao extinguir o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, devendo ser mantida. 8. A sentença deixou de fixar os honorários advocatícios, em razão da extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 8.1. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8.2. A propósito, dispõe o art. 8o do CPC que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 8.3. A teor do que dispõe o art. 85, §8o, do CPC, o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. 8.4. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 8.5. No caso, o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, com provas estritamente documentais. Considera-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, e pelo PJE, não demandou maior disposição de tempo. 8.6. O STF tem entendido nesse sentido: “[...] 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, DJe: 21/10/2021). 8.7. Nesse sentido, em atenção aos parâmetros dos incisos do §2o, art. 85, do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, considera-se proporcional e suficiente a fixação da verba advocatícia em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, a serem pagos pelo autor. 9. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 932 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da suspensão do processo, ao argumento de ser essencial a valoração de provas supervenientes para a solução do mérito das questões do processo eleitoral, sob pena de deficiência na prestação jurisdicional (artigo 489, § 1o, do CPC) e de preclusão da oportunidade de se questionar a mencionada nulidade processual devido a suposto cerceamento de defesa. Assevera que a prova da fraude não foi instruída nos autos por circunstâncias alheias ao interesse do recorrente e diante de nítida pretensão da parte recorrida em não ver reconhecida questão processual que macula a representação da pessoa jurídica e todos os atos jurídicos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede o deferimento da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, os recorridos pugnam para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978 (ID Num. 49479030 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 932 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “desta feita, o magistrado fundamentou devidamente a decisão, esclarecendo suas razões de decidir, e resolvendo a questão nos moldes em que lhe foi apresentada. De outro lado, a valoração judicial dos fatos que resulta na improcedência da pretensão da parte não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação” (ID Num. 43671774 - Pág. 25). E rever tal assertiva é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da recorrida, ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS QUE COMPÕEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DENOMINADO POUSADA DAS ANDORINHAS, ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido, CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017